Tribunal: STF
Processo: HC 186147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade, somente em sede de revisão criminal, em razão da falta de prévia intimação de nomeação de defensor dativo. Inocorrência. Agravante que, a posteriori, concordou com a nomeação e nada falou a respeito na apelação e no recurso especial. 3. Alegação de ausência de defesa técnica. Inocorrência. 4. Agravo desprovido.